Tribunal: TJDFT
Processo: 0730991-14.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0730991-14.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALICE STEPHANIE VIEIRA DOS SANTOS AGRAVADO: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE D E C I S Ã O A agravante, ALICE STEPHANIE VIEIRA DOS SANTOS, opôs embargos de declaração em face da decisão de ID 29439235, que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça e determinou a intimação da agravante para o recolhimento do preparo recursal. Em suas razões (ID 29566548) a embargante sustenta, em síntese, que a decisão foi omissa na análise da prova dos autos. Afirma que não foram considerados os gastos com aluguel, escola, plano de saúde, faculdade, água, e energia elétrica. Ressalta que o parcelamento foi realizado para viabilizar a retirada do nome da agravante dos serviços de proteção ao crédito. Ao fim, requer o conhecimento e acolhimento dos embargos, atribuindo-lhes efeitos infringentes para que os benefícios da gratuidade de justiça sejam concedidos. Contrarrazões (ID 30160212), pelo desprovimento dos embargos. Relatados. Decido. Conheço dos embargos de declaração, porquanto estão presentes os pressupostos de sua admissibilidade. Razão não assiste à embargante. É cediço que somente em situações excepcionalíssimas - o que não é o caso dos autos - a jurisprudência de nossos pretórios admite a alteração de julgados pela via dos declaratórios. Assim agem nossas Cortes, porque a atribuição de efeitos infringentes representa, em verdade, permissão para a propositura de recurso não autorizado pela letra expressa da lei. Além disso, sabe-se que os embargos de declaração classificam-se entre aqueles recursos de cognição limitada, pois se destinam, exclusivamente, a extirpar da decisão impugnada eventual omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, nos termos do artigo 1.022 e incisos, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, a decisão de ID 29439235 não foi omissa, uma vez que, em que pese não haver menção expressa aos gastos da agravante com aluguel, escola, plano de saúde, faculdade, água, e energia elétrica, estes não são excepcionais. A embargante colacionou ao processo principal um contrato de aluguel de 2015 (ID 29415430 - Pag. 28), sem nenhuma prova de sua vigência ou pagamento atual. Junta ainda, comprovante de pagamento de R$450,00 que atribui à mensalidade da escola de seu filho e comprovante de pagamento da faculdade no valor de R$180,23. Nota-se que nenhum dos gastos relacionados é exorbitante, capaz de levar a embargante à condição de hipossuficiência, mormente se considerada a renda mensal da agravante de cerca de R$4.000,00, montante que supera o recebido, em média, pelos trabalhadores assalariados do Brasil. Ademais, o refinanciamento bancário foi expressamente tratado na decisão embargada, concluindo-se, ainda assim, pela ausência da condição de hipossuficiência. Não se verifica, portanto, a presença do vício apontado na decisão embargada. Ante o exposto, conheço dos Embargos de Declaração e os REJEITO. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 4 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator